Tribunal: TJES
Processo: 5003036-58.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003036-58.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCOS CURBANI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DO REGIME ABERTO. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM. REVOGAÇÃO PARCIAL DE DIAS REMIDOS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou falta grave em razão do não comparecimento mensal em juízo, determinou a revogação de 1/4 dos dias remidos, nos termos do art. 127 da LEP, e ratificou o indeferimento de pedido de autorização de viagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve preclusão temporal quanto ao pedido de autorização de viagem diante da ausência de interposição oportuna do agravo cabível; e

(ii) estabelecer se o não comparecimento do apenado em juízo, nas condições impostas ao regime aberto, configura falta grave, ainda que alegada ausência de dolo ou má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, nem substitui o agravo em execução, impondo-se o reconhecimento da preclusão temporal quando não interposto o recurso cabível no prazo legal, nos termos do art. 197 da LEP e da Súmula 700 do STF.

O apenado, ao progredir ao regime aberto, assume o dever de cumprir rigorosamente as condições impostas, incluindo o comparecimento periódico em juízo para justificar atividades, conforme art. 115, IV, da LEP.

A alegação de orientação informal de servidor não afasta o dever de comparecimento mensal, previamente cientificado ao apenado, nem constitui justificativa idônea para o descumprimento da obrigação.

O não comparecimento injustificado em juízo configura falta grave, nos termos do art. 50, V, da LEP.

A revogação de 1/4 dos dias remidos revela-se proporcional e fundamentada, considerando a manutenção do apenado no regime aberto e a finalidade ressocializadora da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003036-58.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCOS CURBANI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MAURO LUCIO MARTINS RAMOS - ES35460

VOTO

Trata-se de
A
gravo em
E
xecução
Penal
interposto por
MARCOS CURBANI
, em face da decisão (id. 18313944 – seq. 92.1), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal Vitoria/ES, que homologou a falta grave cometida pelo reeducando determinando a revogação de 1⁄4 (um quarto) dos dias remidos nos termos do art. 127 da LEP, bem como ratificou o indeferimento do pedido de autorização de viagem.

Nas razões recursais (Id. 18313941 – seq. 101.1), a defesa sustenta a inexistência de falta grave, ante a ausência de dolo ou má-fé por parte do agravante.

Aduz, ainda, que a decisão que indeferiu a autorização de viagem inviabiliza o exercício de atividade laboral lícita, consistente na profissão de motorista, configurando obstáculo indevido ao processo de ressocialização. Por fim, assevera que o indeferimento afronta o princípio da individualização da pena, revelando-se medida desproporcional.

Inicialmente, cumpre destacar que o juízo da execução agiu corretamente ao não conhecer do agravo quanto ao pedido de autorização de viagem. Isso porque o pedido de reconsideração formulado na manifestação relativa à justificativa de ausência de comparecimento em juízo (seq. 89.1) não suspende nem interrompe o prazo recursal, tampouco substitui o agravo em execução, o qual deve ser interposto dentro dos prazos legais.

Assim, verifica-se que, após a decisão de indeferimento (seq. 58), a defesa limitou-se a apresentar pedido de reconsideração, deixando de interpor o recurso cabível no momento oportuno, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal e da Súmula 700 do STF, o que ensejou a preclusão temporal, conforme adequadamente consignado pela Magistrada em sede de juízo de retratação.

No mais, extrai-se dos autos que o reeducando cumpre pena de 36 (trinta e seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, tendo progredido para o regime aberto em 07 de novembro de 2016 e assinado o Termo de Compromisso em 22 de novembro de 2016. Dentre as condições impostas para a fruição do benefício, consta o comparecimento obrigatório em juízo para comprovar trabalho honesto e justificar suas atividades, sempre que determinado, nos termos do art. 115, inciso IV, da Lei de Execução Penal.

Verifica-se, contudo, que o agravante deixou de comparecer para a assinatura no mês de outubro de 2024, alegando ter sido orientado por servidor do SEJUS, em razão de transição do sistema, acerca da dispensa excepcional do comparecimento naquele período. Sustenta, assim, ausência de dolo ou má-fé.

Ocorre que, restou consignado na decisão agravada que no momento da realização do cadastro do SAREF, o apenado é devidamente cientificado de que as apresentações devem ocorrer mensalmente, entre os dias 1º e 10 de cada mês, de modo que, ainda que tenha comparecido no mês de setembro, permanecia a obrigação de nova apresentação em outubro, independentemente da data do comparecimento anterior.

Dessa forma, a justificativa apresentada revela-se insuficiente para afastar o descumprimento das condições impostas, não sendo apta a elidir a caracterização da falta grave. O descumprimento das condições do regime aberto, inclusive o dever de comparecimento periódico, configura falta grave, nos termos do art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal.

Ressalto que incumbe ao apenado observar rigorosamente as condições impostas ao regime, devendo agir com diligência e responsabilidade, buscando esclarecimentos junto ao juízo em caso de dúvida quanto ao cumprimento de suas obrigações.

Assim, diante da ausência de justificativa idônea para o não comparecimento no prazo estabelecido, mostra-se correto o reconhecimento da falta grave.

Registro, ainda, que a manutenção do agravante no regime aberto, apesar do reconhecimento da falta grave, evidencia que a Magistrada considerou o histórico do apenado na execução penal, bem como o fato de ter retomado os comparecimentos e comprovado o exercício de atividade laborativa lícita, conciliando a necessidade de reprimenda disciplinar com a finalidade ressocializadora da pena. Nesse contexto, a revogação de 1/4 (um quarto) dos dias remidos revela-se medida proporcional e devidamente fundamentada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO,
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.